Tribunal: CARF
Processo: 13794.000247/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.000247/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.975 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
SABRINA DE MATTOS ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
PRESCRIÇÃO.
Durante o processo administrativo, não corre decadência ou prescrição, pois o
crédito tributário já foi constituído e se encontra com a exigibilidade suspensa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto no que se refere ao pedido de retificação, e na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.000247/2009-25
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000247/2009-25

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 1251.347 19 a Turma da DRJ/RJ1
(fls. 53 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 41/45) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 32.816,29,
conforme fl. 42.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, fls. 02/06,
alegando, em síntese, que declarou, equivocadamente os rendimentos de aluguel
recebidos de Pessoa Jurídica no campo reservado à Pessoa Física. Com relação à
Omissão de Rendimentos referente à PARK WAY FRIBURGO LTDA, no valor de R$
10.500,00, aduz que em 01/11/2006 transferiu 75% de suas cotas para seu companheiro,
ficando com apenas 5% do capital social da empresa. Que as transferências foram
registradas em ambas as DIRPFs. Que o sócio majoritário ficou sendo único e exclusivo
detentor dos direitos do rendimento PRO-labore, conforme cláusula 9a do contrato
social, fato que o fez lançar tais rendimentos em sua DIRPF.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da Omissão de Rendimentos
Com relação ao rendimento omitido referente à fonte pagadora, PARK WAY
FRIBURGO LTDA., verifica-se que a contribuinte apresentou alteração no contrato
social, conforme fls. 24/31, protocolada em 22/12/2006 e registrada na Junta Comercial
em 08/01/2007, conforme fl. 31, em que a contribuinte cedeu parte de suas cotas, além
de incluir cláusula específica referente às retiradas de Pro-Labore,conforme cláusula 9a,
às fls. 29.
Em tal cláusula consta que o sócio LUIS ROBERTO LEMOS DA ROCHA retira
mensalmente uma quantia estabelecida em comum acordo com o outro sócio.
Verifica-se, ainda, que o referido sócio declarou exatamente o valor ora lançado como
rendimento recebido de Pessoa Jurídica, conforme fl 33. E, ainda, conforme consulta
aos sistemas internos da Receita Federal não consta nenhuma DIRF para o Sr LUIS,
referente à fonte pagadora PARK WAY FRIBURGO LTDA. E, ainda, foram
apresentados os comprovantes de rendimentos, conforme fls. 37/40, que denotam o erro
de preenchimento da DIRF ao colocar os rendimentos ora lançados como recebidos pela
contribuinte.
Nesse aspecto, entendo que a DIRF, como elemento isolado, não constitui meio de
prova suficiente para comprovar que determinado contribuinte, de fato, recebeu os
rendimentos ali informados, quando este não reconhece tais valores. Tal declaração
constitui apenas um indício que deve ser mais bem investigada. Se for o caso de
apuração de infração, esta deve estar alicerçada em elementos de prova contundentes e
não apenas em informação de DIRF, uma vez que o ônus da prova é da autoridade
lançadora.
Dessa forma, deve ser excluída a infração de omissão de rendimentos apurada na peça
fiscal, referente à fonte PARK WAY FRIBURGO LTDA.
Com relação às demais fontes pagadoras, a contribuinte alega que declarou,
equivocadamente, os rendimentos de aluguel recebidos de Pessoa Jurídica no campo
reservado à Pessoa Física, pelo valor de R$ 24.896,28, depois de descontadas além das
taxas administrativas, R$ 633,10, referente a outras despesas contratuais.
Verifica-se que a presente notificação se refere à Omissão de Rendimentos das
seguintes fontes pagadoras:
04.392.368/000101 SUA CASA DA SERRA MOVEIS LTDA ME 28/06/2007 8.447,25
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000247/2009-25

05.796.278/000130 CERDEL DE FRIBURGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
MOVEIS LTD 28/06/2007 13.869,04
A contribuinte aduz, ainda, que informou 5 aluguéis, distribuídos mensalmente no valor
de R$ 2.074,69, que totalizaram R$ 24.896,28.
Em consulta aos sistemas internos da Receita Federal, verifica-se que foi apresentada
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias DIMOB, pela empresa
ROBERTO GALVEZ EMPREENDIMENTOS LTDA.
Em análise da DIMOB apresentada, conforme consulta aos sistemas internos da Receita
Federal, constata-se que foi declarado o valor de R$ 25.529,39, descontados os valores
correspondentes à comissão, conforme abaixo:
Desta forma, considerando que os valores declarados pela contribuinte como
rendimentos recebidos de Pessoa Física não coincidem com os valores constantes em
DIMOB e apresentados pela contribuinte, às fls. 15/19, resultando em uma diferença de
R$ 633,10, não comprovados. E, ainda, que os rendimentos declarados em tais
documentos não correspondem a um rendimento mensal fixo, como declarou a
contribuinte nos rendimentos recebidos de Pessoa Física, não há como se concluir que a
mesma declarou os valores ora lançados como rendimentos recebidos de Pessoa Física,
motivo pelo qual prevalece o lançamento, nesta parte.
Não verifico, nos autos, qualquer documento que comprove a alegação do contribuinte.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.”
Da mesma forma, dispõe o art. 36 da Lei 9.784/99, que Regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Dessa forma, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2013, Recurso Voluntário, fls. 63 e segs, sustentando, em apertada síntese,
prescrição do crédito tributário, DIMOB 2007, com qualquer rendimento originário de PF, que
indevidamente fez os lançamentos de os lançamentos de valores pagos por PJ como recebidos de
PF, a referida informação na DIRPF, nos 12 meses totalizou R$ 24.896,28, restando diferença
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000247/2009-25

não declarada de R$ 633,10 IR sobre verbas indenizatórias de natureza trabalhista é ilícita e o
cidadão despedido imotivadamente recebe proventos a título de indenização, retifica a
informação de que não recebeu rendimentos de PF, sendo diverso o entendimento do conselho
requer o parcelamento e exclusão de juros de mora e multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, exceto
em relação ao pedido de retificação, como será demonstrado a seguir, portanto dele conheço
parcialmente.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Quanto a prescrição, a mesma refere-se ao direito de ação de cobrança do crédito
tributário. Este prazo começa a fluir após a constituição do crédito pelo lançamento e extingue-se
pelo decurso do prazo de cinco anos, contados da data em que o lançamento se tornar definitivo.
Tal comando normativo está previsto no art.174 do CTN.
Assim, durante o processo administrativo, não corre decadência ou prescrição,
pois o crédito tributário já foi constituído e se encontra com a exigibilidade suspensa.
No que diz respeito ao pedido de retificação o mesmo está precluso, pois não
consta da impugnação.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte(Art. 17 do Decreto no 70.235/72), ocorre
a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000247/2009-25

Mas mesmo que não estivesse precluso não poderia ser aceito, pois o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do Decreto
70.235/72, art. 7o. Assim, após o início da fiscalização, o contribuinte não pode mais retificar
suas declarações.
Quanto ao parcelamento não compete a esse conselho se manifestar acerca desse
assunto que deve ser encaminhado a unidade da Delegacia da Receita Federal na forma prevista
na legislação.
Em ralação ao juros de mora e multa, eles não podem ser dispensados, pois
decorrem de expressa previsão legal.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo a multa e os juros não podem
deixar de ser aplicados.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, exceto no que
se refere ao pedido de retificação, e na parte conhecida nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 88
DF CARF MF
Original